Tribunal: TJMT
Processo: 1012080-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012080-25.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Provas, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 386.609.908-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Produção Antecipada de Prova. A demanda trata da exibição de documentos para posterior revisão de cláusulas de contrato bancário, alegando abusividade nos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar a competência para processar a Produção Antecipada de Prova que visa à revisão de cláusulas contratuais de natureza bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão de cláusulas bancárias é matéria tipicamente bancária, conforme o Provimento nº 004/2008/CM.

4.

As Varas Especializadas em Direito Bancário possuem competência exclusiva para tais demandas, conforme a Resolução nº 001/2015/TP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito procedente, declarando competente a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para processar a Produção Antecipada de Prova.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para ações de revisão de cláusulas bancárias é das Varas Especializadas em Direito Bancário.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, § 1º; Resolução nº 001/2015/TP.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, CC nº 10054571320238110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA n.º 1027561-36.2024.8.11.0041, movida por IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS, contra BANCO C6 S.A.

O feito foi originariamente distribuído para a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, a qual se declarou incompetente para processar e julgar a causa, determinando a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Cuiabá, sob o fundamento de que a ação
diz respeito à produção antecipada de provas e se trata de matéria iminentemente civil.
(Id. Num. 280909892 – pág. 37).

Por ter entendimento contrário, o juiz suscitante da 4ª Vara Cível Comarca de Cuiabá
alegou
que a parte autora requer a produção de prova pericial para, em seguida, ajuizar ação revisional de contrato bancário de financiamento, com o fito de afastar as cláusulas com previsão de juros supostamente abusivos, e que por consequência, se enquadra na competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA n.º 1027561-36.2024.8.11.0041, movida por IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS, contra BANCO C6 S.A.

A controvérsia reside na determinação da competência jurisdicional para o processamento de produção antecipada da prova, tendo em vista o deslocamento da ação entre Juízo Especializado em Direito Bancário e Juízo Cível Comum.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá estão dispostas Resolução nº 001/2015/TP, c/c o artigo 1º, §1º, do Provimento de nº 004/2008/CM, in verbis, respectivamente:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I -
as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a CAUSAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUBORDINADAS À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente;
alienação fiduciária
; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata;
financiamento,
inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária;
de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

No caso, analisando a petição inicial da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA esta tem por objetivo a demanda principal de REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA) C/C INDENIZAÇÃO.

A causa de pedir adentra os termos e cláusulas do contrato, não havendo questionamento de que se trata de natureza tipicamente bancária. Desse modo, a demanda se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que o seu processamento e julgamento na Vara Cível.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA - NÃO HÁ PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.
Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.
Quando a matéria discutida no processo for de obrigação de fazer e restituição de indébito por ato ilícito, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.” (TJ-MT - CC: 10054571320238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL para processar e julgar a PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA n.º 1027561-36.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025